Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.955.539/SP E RESP 1.955.574/SP (TEMA 1137). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Presidente deste Tribunal de Justiça, constatando possível divergência entre o acórdão e o entendimento do STJ assentado no Tema 1.137 dos Recursos Repetitivos, devolveu os autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2 – Conforme orientação jurisprudencial extraída do REsp 1.955.539/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJEN de 24/12/2025), julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), as medidas atípicas de coerção são cabíveis desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.
3 – Conforme ofício do DETRAN/DF, um dos Executados está com a CNH suspensa/bloqueada por penalidade, e a outra Executada não tem CNH. E não há informação se os Executados têm passaportes expedidos.
4 – Estando em curso atos de excussão do patrimônio de um dos Executados para a satisfação do débito, a adoção de medidas coercitivas atípicas é providência descabida no atual momento processual, o que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema no 1.137.
Agravo de Instrumento desprovido.